Tribunal: TJPA
Processo: 0804160-10.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11781 - Objetos de cartas precatórias cíveis/de ordem
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804160-10.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. FORMA DE COMUNICAÇÃO E CUMPRIMENTO DE ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE RECUSA DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO, POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A
1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

1.

Conflito de competência nos autos da carta precatória nº 0009037-09.2018.8.14.0017, datada de 04/07/2018, redistribuída pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia à 2ª Vara, declinando da competência em razão da 2ª Vara ter cumprido outra carta precatória, nº 0000833-19.2011.8.16.0064, expedida em 15/10/2015.

2.

Ainda que se refiram ao mesmo processo de origem no juízo deprecante, se tratam de atos processuais distintos, duas cartas precatórias. Na primeira de 2015 buscava-se o cumprimento do ato de avaliação do bem, e na segunda de 2018 o ato de realização de leilão de bem penhorado.

3.

Segundo prevê o CPC em seus artigos 236 e 237, a carta precatória é forma de comunicação de ato processual pela qual órgão jurisdicional brasileiro irá praticar ou determinar o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa.

4.

Ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade (artigo 267 do CPC), não estando, no caso em exame, a recusa do juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais.

5.

Sendo as cartas precatórias formas de cumprimento de ato processual (e não ações) e inexistindo risco de decisões conflitantes por se tratar de pedido de atos distintos em cada uma delas, não há que se cogitar de prevenção por conexão prevista no CPC.

6.

Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

11ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 08/09/2020 a 15/09/2020.

Belém, 24 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito negativo de competência nos autos de carta precatória nº 0009037-09.2018.8.14.0017 (ID Num. 1780893 - Pág. 4) datada de 04/07/2018 extraída dos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000833-19.2011.8.16.0064 ajuizada por Cooperativa Agropecuária Castrolanda perante o juízo da Vara Cível da Comarca de Castro, Estado do Paraná.

Referido juízo deprecante busca a
determinação do praceamento / designação de data para leilão de bem penhorado
nos autos de origem.

Distribuída a carta à 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, a magistrada declinou da competência à 2ª Vara Cível e Criminal em razão desta já ter praticado vários atos anteriormente.

Redistribuída a ação, o juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia suscitou o presente conflito por entender que muito embora tenha praticado ato referente ao mesmo processo de origem, em carta precatória anterior nº 0004674-46.2016.8.14.0017 que tinha como única finalidade a avaliação do bem imóvel, a qual foi devidamente cumprida e devolvida ao juízo deprecante; por não ser a carta precatória espécie de ação, não define prevenção nem atrai as regras de conexão das causas.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que solicitei a oitiva do juízo suscitado e do Ministério Público, na forma do art. 954 e ss. do CPC.

Decorreu
in albis
o prazo para manifestação do juízo suscitado.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela declaração de competência do juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A questão conflituosa cinge-se a definição do juízo da Comarca de Conceição do Araguaia competente para cumprimento da carta precatória nº 0009037-09.2018.8.14.0017.

O juízo deprecante, Vara Cível da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para fins de instrução da ação de execução de título extrajudicial nº 0000833-19.2011.8.16.0064, expediu primeiramente a carta precatória nº 0004674-46.2016.8.14.0017, datada de 15/10/2015, distribuída e cumprida pela 2ª Vara de Conceição do Araguaia com a avaliação de bem imóvel.

Prosseguindo na instrução da ação de execução, em 04/07/2018 o mesmo juízo do Paraná expediu a carta precatória nº 0009037-09.2018.8.14.0017, agora determinando o praceamento / designação de data para leilão do imóvel penhorado, a qual foi distribuída à 1ª Vara de Conceição do Araguaia.

Assim sendo, percebo que se tratam de atos processuais distintos, duas cartas precatórias, ainda que se refiram ao mesmo processo de origem no juízo deprecante.

Na primeira carta precatória de 2015 buscava-se o cumprimento do ato de avaliação do bem, e na segunda de 2018 o ato de realização de leilão de bem penhorado.

Segundo prevê o CPC em seus artigos 236 e 237, a carta precatória é forma de comunicação de ato processual pela qual órgão jurisdicional brasileiro irá praticar ou determinar o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa.

Nesse sentido, a doutrina pátria assim define a carta precatória:

“Destina-se a dar cumprimento a determinado ato em juízo situado em comarca diversa (
juízo deprecado
) daquela onde se situa o juízo que emanou a ordem (
juízo deprecante
).”

(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. 6 Mb ; e-PUB. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa.)

***

“A carta precatória, por sua vez, destina-se à comunicação entre órgãos judiciais de comarcas ou seções judiciárias diversas (para a prática de atos fora dos limites territoriais respectivos, diz o art. 236, § 1º do CPC/2015).”

(Medina, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno [libro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb ; ePUB. 5. ed. em e-book baseada na 5. ed. Impressa)

O CPC estabelece, ainda, a possibilidade de recusa do cumprimento da carta precatória, senão vejamos:

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

As hipóteses de recusa no cumprimento estão elencadas no mencionado artigo, não sendo possível ao juízo a escusa por motivo diverso, consoante prelecionam a doutrina e a jurisprudência pátrias:

“Somente por motivo justificado, dentro das hipóteses enumeradas na norma comentada, é que o juiz deprecado pode negar cumprimento à carta. (...)

Também não pode cumprir a carta precatória o juiz incompetente para a prática do ato, em razão da matéria ou da hierarquia. p. ex., nas comarcas que possuem juízos especializados em falência, não pode a carta precatória versando sobre o tema ser direcionada para qualquer vara cível. Porém, neste caso, o juiz deprecado está autorizado a remeter a carta diretamente ao juízo competente.”

(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. 6 Mb ; e-PUB. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa.)

***

“Não se autoriza que o juiz, ao receber a carta, recuse-se a cumpri-la por discordar de seu conteúdo. Permite-se, no entanto, ao juízo a recusa em cumprir o quanto constar da carta, se ausentes os requisitos desta, ou se duvidar de sua autenticidade, ou, ainda, se se der por incompetente, em razão da matéria ou da hierarquia (art. 267, caput e incisos, do CPC/2015). Não se tratando de uma das hipóteses, não poderá o juízo recusar-se a cumprir o que consta da carta.”

(Medina, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno [libro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb ; ePUB. 5. ed. em e-book baseada na 5. ed. Impressa)

***

“Se o juízo destinatário da carta entende-se absolutamente incompetente para a prática do ato, tem de recusá-la. Nesse caso, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente (art. 267, parágrafo único, CPC). A incompetência relativa do juízo solicitado não dá lugar à recusa de cumprimento da carta. Pode ocorrer de o juízo solicitado entender que falece competência absoluta para processar a causa ao órgão jurisdicional solicitante. Nesse caso, entendendo sua a competência absoluta para a causa, tem o juízo destinatário de suscitar conflito positivo de competência (art. 66, I, CPC), sendo-lhe vedado recusar de logo cumprimento à carta (STJ, 1.ª Seção, CC 27.668/SP, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 18.12.2001, DJ 28.05.2001, p. 145); não sendo sua a competência usurpada pelo juízo solicitante, tem de cumprir a carta e devolvê-la, sendo-lhe vedado recusá-la.”

(Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. 6mb; ePUB. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa.)

***

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 267 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Juízo deprecado só pode recusar o cumprimento da carta precatória quando evidenciada uma das hipóteses previstas no art. 267 do Novo Código de Processo Civil
, o que não ocorreu na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no CC 158.878/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 27/08/2018)

No mesmo sentido (STJ): CC 165.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 14/06/2019;

CC 148.747/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 30/11/2016.

Destarte, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade,
não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais
, visto que ambos os juízos são varas cíveis e criminais.

Ademais,
em se tratando de carta precatória, não se trata de ação anteriormente enviada à Comarca de Conceição do Araguaia, mas sim de uma forma de cumprimento de atos processuais distintos fora dos limites territoriais do juízo deprecado
.

Sendo as cartas precatórias formas de cumprimento de ato processual (e não ações) e inexistindo risco de decisões conflitantes por se tratar de pedido de atos distintos em cada uma delas, não há que se cogitar de prevenção por conexão prevista no CPC
, bem como já decidiu este Tribunal e o TJMA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. ATOS DEPRECADOS QUE DIZEM RESPEITO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. A COMPETÊNCIA PARA O SEU CUMPRIMENTO É DEFINIDA POR DISTRIBUIÇÃO, POR NÃO VERSAR SOBRE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS JUÍZOS DAS TRÊS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE CASTANHAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA CONSIDERAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

(TJPA, 2007.01859844-21, 68.370, Rel. CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2007-09-19, Publicado em 2007-09-28)

***

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR CARTA PRECATÓRIA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE CONEXÃO DE CAUSAS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Ainda que uma carta precatória tenha sido enviada anteriormente ao Juízo Suscitante, não se estabelece a prevenção daquele Juízo, para o julgamento causas posteriores, pois a carta precatória, segundo se extrai dos artigos 200 a 202 do CPC não é uma espécie de ação.

II. A carta precatória é apenas um meio que serve para que o Juiz solicite a prática de determinado ato processual fora dos domicílios de sua comarca, razão pela qual não atrai a aplicação das regras de conexão de causas (artigo 103/CPC).

III. Conflito julgado procedente.

(TJMA, CCCiv 019942/2012, 0003675-75.2012.8.10.0040, Acórdão nº 118454/2012, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/08/2012 , DJe 17/08/2012).

Assim, o juízo competente para processar e cumprir a carta precatória nº 0009037-09.2018.8.14.0017, objeto do presente conflito, é aquele ao qual foi inicialmente distribuída, a suscitada 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia.

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competente o juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC e considerando que o ato praticado pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia foi apenas a decisão suscitando o presente conflito, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É o voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2020